Tribunal: TJDFT
Processo: 0718803-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0718803-86.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JUIZO DA VIGESIMA SEGUNDA VARA CIVEL DE BRASILIA, JUÍZO DA VARA DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DO DISTRITO FEDERAL, VIA ENGENHARIA S. A., VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) EMBARGADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO VIA SANTORINI, JUIZO DA VIGESIMA SEGUNDA VARA CIVEL DE BRASILIA, JUÍZO DA VARA DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL, JUÍZO DA VARA DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O À vista do pedido de efeitos infringentes formulado pelo Embargante, intime-se o Embargado para apresentar resposta no prazo legal. Brasília, DF, 29 de abril de 2022 13:58:12. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador